Tribunal: TCU
Processo: 037.285/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2821/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.285/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Diva Dantas Gouveia (XXX.408.962-XX); Edneia Wanderley Ribas (XXX.607.772-XX); Joao Sousa Sena (XXX.434.092-XX); Joicilene de Pinho Silva (XXX.691.502-XX); Jose de Ribamar Pereira de Menezes (XXX.534.294-XX); Lecir Dantas Leitão (XXX.920.622-XX); Levi Chagas do Nascimento (XXX.697.602-XX); Luciola Damasceno Almeida (XXX.030.002-XX); Luzimar Silva Cunha (XXX.077.872-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.